Tribunal: TJDFT
Processo: 0744680-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744680-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IPE EIRELI - ME AGRAVADO: ALINE MARIA LIMA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo COLÉGIO IPE EIRELI – ME contra decisão exarada pelo MMo. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0706612-80.2020.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de ALINE MARIA LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172787930 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a penhora de verba salarial da agravada, no limite mensal de 10% (dez por cento), a incidir após a subtração de todos os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), e após os descontos facultativos - empréstimos. No agravo de instrumento interposto, o agravante esclarece que a ação decorre de inadimplemento de contrato de prestação de serviço educacionais. Afirma que a dívida da agravada totaliza o valor de R$ 63.800,69 (sessenta e três mil, oitocentos reais e sessenta e nove centavos). Salienta que a penhora, deferida na origem, deve recair sobre o valor da remuneração, deduzido apenas os descontos compulsórios - Imposto de Renda e Contribuição Social. Ressalta que a agravada, no mês de outubro de 2023, recebeu remuneração bruta no valor de R$ 15.422,01 (quinze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e um centavo), e que, após abater os descontos legais (Imposto de Renda R$ 2.502,98 e Plano de Seguridade Social R$ 1.540,30), a remuneração perfaz o importe de R$ 11.378,73 (onze mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos). Afirma que, consequentemente, caso seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) a incidir logo após as deduções legais/compulsórias, o valor restante será suficiente para garantir a subsistência digna da agravada e de sua família. Ao final, postula, preliminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada, deduzidos apenas os descontos legais obrigatórios – IRRF e Contribuição Social, ate que seja pago o valor total do débito. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja modificada a base de cálculo para a incidência da penhora salarial. Preparo recolhido sob o ID 52532469. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a probabilidade do direito alegado e a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal, a ser dirimida, restringe-se em verificar qual será a base de cálculo para a incidência da penhora determinada na origem. Enquanto a r. decisão agravada determinou que a penhora de 10% (dez por cento) incida sobre o valor remanescente após os descontos obrigatórios e facultativos (inúmeros empréstimos), o agravante entende que a base de cálculo deve ser a remuneração apenas após a dedução dos descontos compulsórios (IRRF e Contribuição Social). De início, cumpre destacar que a impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da subsistência e de sua família. Em relação ao débito, a verba devida não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão, o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito impõe, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. A execução de título judicial, na qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto contrato de prestação de serviço educacionais firmado entre as partes. Atualmente, a dívida total perfaz o valor de R$ 63.800,69 (sessenta e três mil oitocentos reais e sessenta e nove centavos – ID 170884856 – autos de origem). O agravante indica que a executada aufere, a título de verba salarial, o valor bruto de R$15.422,01 (quinze mil quatrocentos e vinte e dois reais e um centavo) mensais, deduzidos todos os descontos compulsórios, contribuições, mensalidades e empréstimos consignados, a agravada recebe mensalmente o valor de R$6.309,18 (seis mil trezentos e nove reais e dezoito centavos - ID 174885602 – autos de origem). A fim de efetivar a quitação do débito executado, a decisão agravada deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da verba salarial da agravada, deduzidos os descontos compulsórios e os consignados. Nesse sentido, nos termos fixados na decisão agravada, a penhora a ser efetivada resultará no valor mensal de R$785,44 (setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). No caso de deferimento do pedido do agravante, nos termos trazidos no agravo de instrumento, a penhora mensal totalizaria, em média, o valor de R$1.137,86 (um mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), valor este que somado ao valor já deduzido da verba salarial da agravante a título de empréstimos consignados (R$3.528,30 (três mil quinhentos e vinte oito reais e trinta centavos), totalizam o montante de R$4.666,16 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos). A quantia total dos descontos decorrentes de dívidas e penhoras, realizados após os descontos obrigatórios, excederia consideravelmente o percentual de 30% (trinta por cento) do salário bruto. Desse modo, remanescera à agravada, mensalmente, e em valores líquidos, apenas o importe de R$5.171,32 (cinco mil cento e setenta e um reais e trinta e dois centavos). No caso dos autos, considerando que a agravada tem dois filhos em idade escolar, e se encontra separada desde 05/09/2022 (ID 156386308), bem como atentando-se às despesas com aluguel e condomínio (corroboradas sob os IDs 156386301, 156386302, 156386304, 156386305), restariam cerca de R$3.000,00 (três mil reais) mensais para o seu sustento e de sua família. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, e em decorrência das peculiaridades do caso concreto, notadamente a situação familiar que fora demonstrada, reconheço a ausência da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. O percentual fixado para a penhora dos rendimentos da devedora deve ser analisado no caso concreto. Presentes indicativos de que o percentual de 15% (quinze por cento) comprometerá a dignidade e subsistência da Executada, mostra-se razoável a redução do percentual de penhora para 10% (dez por cento) do rendimento líquido da devedora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1676107, 07416530320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado, até o limite do valor do débito cobrado. 2. Conforme art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O § 2o do mesmo artigo estabelece que a referida regra de impenhorabilidade não se aplica à hipótese de constrição para pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu, em verdadeira "exceção implícita", que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Para tanto, é necessário analisar cuidadosamente os elementos apresentados em cada caso concreto, a fim de harmonizar o direito de a parte exequente ter a execução satisfeita com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, capaz de lhe impor condição de vida precária. 4. Na espécie, a despeito de o agravante/executado ser servidor público distrital (Capitão da PMDF), com renda mensal bruta de em torno de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), extrai-se dos comprovantes de rendimentos, relativo aos meses de 2/2023 e 3/2023, que seu salário líquido mensal é de R$5.061,15 (cinco mil e sessenta e um reais e quinze centavos), após a incidência dos descontos obrigatórios e facultativos - incluindo-se, dentre eles, os descontos dos empréstimos consignados e das prestações alimentícias. Desse modo, acaso mantida a r. decisão que deferiu o pedido de penhora na proporção de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do devedor, remanescerá ao agravante, mensalmente e em valores líquidos, o importe de R$4.555,03 (quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e três centavos). 5. Salienta-se, ainda, existir comprovação nos autos de diversas despesas ordinárias que oneram mensalmente o orçamento do executado, a exemplo dos gastos com aluguel, condomínio, água, energia, gás, internet e alimentação, entre outros, além de realizar acompanhamento psiquiátrico, com uso de medicamentos de uso contínuo. 6. Nota-se, ademais, que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre de execução de débitos atrelados a contrato de locação (título extrajudicial) celebrado entre as partes, em que o executado/agravante figura como fiador. 7. Ainda, constatado o falecimento do devedor principal, o exequente requereu, de imediato, a penhora salarial no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado/fiador/agravante, sem empreender diligências no sentido de encontrar bens penhoráveis pertencentes ao espólio do falecido, ou outros bens passíveis de penhora no patrimônio do agravante, de modo que não se constata terem sido esgotados os meios executórios que garantam a efetividade da execução, violando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). 8. Desse modo, se a situação fática apresentada conduz à conclusão de que a capacidade financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, não se amoldando a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário - nem mesmo à "exceção implícita" consignada pelo c. STJ no julgamento do ERESP n. 1.582.475/MG, bem como que não houve o esgotamento dos outros meios de promover a execução, é evidente a inadmissibilidade da penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do executado, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência do devedor e da sua família. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1728686, 07169541120238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. RENDIMENTOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. VERBA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DAS VERBAS PENHORADAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PENHORA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência tem mitigado a previsão legal, de modo a afastar a fuga dos devedores ao cumprimento das obrigações, sem perder de vista a necessidade de analisar as peculiaridades de cada caso em julgamento. 2. Nesse sentido, é possível haver a penhora de salário, incluído valores percebidos como autônomo, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1429069, 07382367620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1404073, 07326107620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), independente de se tratar ou não de dívida alimentícia. 2. No caso em análise, não restaram demonstrados despesas extraordinárias, ou seja, além daqueles essenciais que toda a população possui, e que são controlados de acordo com a organização financeira de cada um. 2.1. Uma vez verificado que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do devedor, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que indeferiu o pleito da agravante. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1429824, 07108252420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PENHORA SISBAJUD. APOSENTADORIA. NATUREZA SALARIAL. HIPOSSUFICIENCIA ECONOMICA COMPROVADA. VERBA IMPENHORAVEL. 1. A despeito do que alega a agravante, e possivel observar que o bloqueio judicial recaiu sobre valores creditados em conta de aposentadoria, conforme extrato acostado. 2. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental a dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida nao lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo a própria subsistência e de sua família. Assim, demonstrada a hipossuficiência econômica da devedora, a decisão agravada deve ser mantida, restando impenhorável tal verba. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625908, 07239271620228070000, Relator: SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO, 6a Turma Civel, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pag.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTENCIA DIGNA DO EXECUTADO E DE SUA FAMILIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de parte da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto a constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. Evidenciado, no caso concreto, que a penhora de qualquer percentual dos proventos do executado comprometera efetivamente a sua subsistência digna e de sua família, deve ser mantida a decisão de indeferimento. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1435890, 07336040720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) grifo nosso. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 às 14:28:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora